Tribunal: TJBA
Processo: 8033203-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033203-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. Advogado(s): JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, ENIO ZAHA, JORGE LUIZ DE BRITO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. MVA COM REDUÇÃO. NECESSIDADE AUTORIZAÇÃO DA SEFAZ-BA. PROTOCOLO ICMS 41/2008. MULTA PUNITIVA. NÃO CONFISCATÓRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n. 8033203-56.2024.8.05.0001, em que é apelante a AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça